Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017236-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVANTE), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (AGRAVANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE SUB-ROGAÇÃO QUE ENVOLVE O CRÉDITO
SUB JUDICE
– ACORDO QUE ENVOLVE TAMBÉM OS DÉBITOS OBJETO DE DIVERSAS OUTRAS AÇÕES EXECUTIVAS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INDEFERIDA – ARTIGO 515, § 2.°, DO CPC - POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Dispõe o artigo 515, parágrafo 2.°, do CPC, que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzia em juízo.

Na hipótese, o Juiz singular deixou de homologar o Termo de Sub-Rogação, tendo em vista que o acordo ocorreu fora dos autos e, no pacto, os sub-rogados não eram parte na Ação Executiva e, por este motivo, entendeu que os Agravantes deveriam ajuizar ação homologatória própria para o mister.

Com efeito, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, não vejo impedimento para homologar o acordo celebrado, eis que as partes são capazes, a avença versa sobre direito disponível e o objeto é lícito. Além disso, nota-se que ao celebrar o acordo afirmaram que todas as obrigações foram cumpridas. No entanto, tratando-se de celebração que envolve débitos objeto de várias Execuções, a homologação deve ficar circunscrita ao débito objeto desta Execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017236-33.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A, JNR AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO MOCELLIN e MÁRCIA CRISTINA MOCELLIN
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 0000996-55.1997.8.11.0055
ajuizado em face
de ESPÓLIO ANTÔNIO BRUNETTA
, indeferiu o pedido de homologação do “Termo de Sub-Rogação” firmado entre os Agravantes.

De proêmio, os Agravantes esclarecem que o exequente Banco Sistema, aqui Agravante, busca a satisfação do crédito que detém em face do executado Espólio Antônio Brunetta, ora Agravado.

Sustentam que, por meio do “Termo de Sub-Rogação", acordaram que a Agravante JNR seria sub-rogada no crédito
sub judice,
figurando como credora do valor discutido na origem
,
mediante cumprimento de algumas obrigações.

Defendem que não há qualquer óbice para homologação do negócio jurídico firmado entre as partes durante o trâmite processual, eis que as obrigações previstas no pacto já foram cumpridas.

Asseguram que é direito da Agravante JNR, como terceira que efetuou o pagamento do crédito, não só a sub-rogação, como também a homologação do que foi acordado no "Termo de Sub-Rogação".

Aduzem que o pedido de homologação visa conferir celeridade e segurança jurídica no negócio jurídico celebrado, evitando, dessa forma, movimentar a máquina judiciária desnecessariamente.

Com esses argumentos, pleiteiam a homologação do “Termo de Sub-Rogação” celebrado entre os Agravantes Banco Sistema S/A, JNR Agropecuária LTDA e seus sócios (Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin).

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 103318980).

Contrarrazões acostada ao ID. 106505988.

É o relatório.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017236-33.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A, JNR AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO MOCELLIN e MÁRCIA CRISTINA MOCELLIN
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 0000996-55.1997.8.11.0055
ajuizado em face
de ESPÓLIO ANTÔNIO BRUNETTA
, indeferiu o pedido de homologação do “Termo de Sub-Rogação” firmado entre os Agravantes.

De proêmio, os Agravantes esclarecem que o exequente Banco Sistema, aqui Agravante, busca a satisfação do crédito que detém em face do executado Espólio Antônio Brunetta, ora Agravado.

Sustentam que, por meio do “Termo de Sub-Rogação", acordaram que a Agravante JNR seria sub-rogada no crédito
sub judice,
figurando como credora do valor discutido na origem
,
mediante cumprimento de algumas obrigações.

Defendem que não há qualquer óbice para homologação do negócio jurídico firmado entre as partes durante o trâmite processual, eis que as obrigações previstas no pacto já foram cumpridas.

Asseguram que é direito da Agravante JNR, como terceira que efetuou o pagamento do crédito, não só a sub-rogação, como também a homologação do que foi acordado no "Termo de Sub-Rogação".

Aduzem que o pedido de homologação visa conferir celeridade e segurança jurídica no negócio jurídico celebrado, evitando, dessa forma, movimentar a máquina judiciária desnecessariamente.

Com esses argumentos, pleiteiam a homologação do “Termo de Sub-Rogação” celebrado entre os Agravantes Banco Sistema S/A, JNR Agropecuária LTDA e seus sócios (Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin).

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 103318980).

Contrarrazões acostada ao ID. 106505988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 29/12/1997, o Agravante/exequente
Banco Sistema S/A
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000996-55.1997.8.11.0055
em desfavor do Agravado/executado
Espólio Antônio Brunetta,
representado pela cônjuge supérstite, objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Em 16/11/2020, o Exequente
Banco Sistema S/A
, juntamente com a
JNR Agropecuária LTDA e seus sócios Paulo e Márcia Mocellin
peticionaram nos autos noticiando tratativas para pagamento do débito do Espólio de AntonioBrunetta perante o Banco Sistema.

Além do pagamento do débito, as negociações visavam pacificar a discussão sobre a penhora da Fazenda São Benedito, a qual foi dada em garantia das dívidas do Espólio Agravado e que, pelo que consta dos autos, foi adquirida pela
JNR Agropecuária LTDA
.

Exsurge dos autos que as negociações entre os Agravantes culminaram, inicialmente, na celebração do “Termo de Pagamento com Sub-Rogação e Outras Avenças” (ID. 43660894) e que foi aditado em seguida, dando causa ao “Instrumento Particular de Pagamento com Sub-Rogação e Outras Avenças”. Saliento que novo acordo fora entabulado entre o Banco (credor originário) e a JNR (credora Sub-rogada), consoante se vê do “Termo de Sub-Rogação” (ID. 53594313).

No último ajuste firmado entre os Agravantes, a
JNR Agropecuária LTDA
se comprometeu a pagar a totalidade dos débitos que o Espólio tinha com o
Banco Sistema S/A,
sub-rogando-se no crédito, de modo a figurar como maior interessada na Ação de Execução que deu causa a este Instrumental e, também, dos créditos oriundos de outras demandas executivas, quais sejam: Processo 1095-88.1998.8.11.0055, Processo 1007-84.1997.811.0055, Processo n. 0007747- 09.2007.8.11.0055 e Processo 0004725-40.2007.8.11.0055.

Dito de outro modo, por meio do “Termo de Sub-Rogação”, a
JNR Agropecuária
se sub-rogou na totalidade dos créditos discutidos nas Execuções ajuizadas pelo Banco Sistema em face do Espólio Antônio Brunetta, incluindo-se o crédito objeto da execução. Por esse motivo, a
JNR Agropecuária
busca o reconhecimento judicial da sub-rogação, a fim de gerir a demanda executiva, todos os incidentes processuais e recursos decorrentes.

Finalizado o acordo de sub-rogação, em 16/04/2021, os Agravantes noticiaram que as condições estabelecidas no termo foram cumpridas e, diante disso, pleitearam a sucessão processual do Banco Sistema S/A, a fim de figurar no polo ativo da demanda executiva.

O Banco Sistema S/A, por sua vez, requereu a homologação do “Termo de Sub-rogação” e, da mesma forma, que o polo ativo da Ação de Execução fosse retificado, a fim de constar como Exequente a empresa JNR Agropecuária (ID. 54900099).

O Juiz singular indeferiu o pedido de homologação do “Termo de Sub-rogação” formulado pelo Banco Sistema S/A; por outro lado, deferiu o pleito de sub-rogação, nestes termos:

Inicialmente, o pedido de homologação do contrato celebrado entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulado no id 54900099, merece ser indeferido. Isso porque a transação realizada entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, apesar de envolver o crédito perquirido nos autos, ocorreu de forma alheia aos autos, sendo certo que na ocasião os sub-rogados sequer eram parte na ação. Dessa forma, os interessados deverão se valer de ação homologatória, para concretizarem a homologação do ajuste. (...)

Por fim, o pedido de sub-rogação formulado pela JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin merece ser acolhido, uma vez que o Banco credor confirmou o pagamento da dívida objeto dos autos.

Assim, a sub-rogação pleiteada encontra-se em consonância com o disposto nos artigos 346, I e 347, I, ambos do Código Civil, vejamos:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

(...)

Art. 347. A sub-rogação é convencional:

I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;

(...) Ademais, destaco que, nos termos do art. 778, § 1o, do Código de Processo Civil a sucessão ao exequente originário independe da anuência do devedor, razão pela qual, o pedido de sub-rogação merece ser acolhido.

Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente Instrumental.

O Agravo de Instrumento é recurso
secundumeventum litis,
de modo que deve se ater à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

O ponto nodal da controvérsia centra-se na possibilidade de homologar o “Termo de Sub-rogação” firmado pelos Agravantes.

Na hipótese, conforme relatado, o Juiz singular deferiu apenas o pedido de sub-rogação formulado pela empresa JNR e seus sócios Paulo e Márcia Mocellin, uma vez que o Banco Sistema S/A confirmou o pagamento da dívida.

Ou seja, deixou de homologar o “Termo de Sub-rogação”, tendo em vista que o acordo ocorreu sem o conhecimento do Estado-Juiz e, na ocasião do pacto, os créditos sub-rogados não se limitaram à dívida objeto da Ação Executiva e, por este motivo, aos Agravantes restaria ajuizar ação própria para o mister.

Com efeito, verifica-se dos termos do pacto que as partes acordantes são capazes, a avença versa sobre direito disponível e o objeto é lícito. Além disso, nota-se, ainda, que ao celebrar o acordo, afirmaram que todas as obrigações estabelecidas na avença foram cumpridas pelas partes.

Acerca do tema, dispõe o artigo 515, parágrafo 2.°, do CPC, que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzia em juízo.

Neste sentido, colaciono o ensinamento do doutrinador Cassio Scarpinella Bueno:

Promovendo a iniciativa, o § 2.° do art. 515,
permite que a autocomposição envolva também quem não é parte do processo, isto é, terceiro
(“sujeito estranho ao processo”, como se lê do dispositivo) e que ela verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, vale dizer:
a autocomposição não precisa se limitar ao objeto do litígio entre autor e réu, podendo levar em consideração outros conflitos. Mister observar apenas se o juízo competente para o processo tem competência para a homologação a depender dos novos sujeitos ou do novo direito.
Se o caso for de incompetência (absoluta), a melhor orientação parece ser a de direcionar às partes para que formulem o pedido relativo ao que sobejar dos limites subjetivos e/ou objetivos do primeiro processo perante o juízo competente ou que tomem a iniciativa extrajudicialmente, observando, para tanto, o disposto no número seguinte (Manual de direito processual civil: volume único/Cássio Scarpinella Bueno. – 4. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018).

Estabelecidas tais premissas, ao menos em princípio, não visualizo qualquer impedimento para a homologação do acordo celebrado no que tange
ao crédito objeto desta execução
.

A despeito disso, considerando que o acordo firmado entre as partes também envolve créditos objeto de outras execuções, de certo que incumbe aos Agravantes requerer a sua homologação nos autos dessas Execuções, perante o juízo competente, sob pena de ferir a competência e o princípio do juiz natural.

Nesse compasso, convém acrescentar que o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1017235-48.2021.8.11.0000, deu provimento ao recurso e homologou o acordo celebrado entre as partes no que tange à Execução n.° 0001095-88.1998.8.11.0055, cuja ação também é objeto do pacto de que trata esse feito e que se pretende homologar.

Por ser oportuno, transcrevo trecho do voto:

(...)A transação foi celebrada entre o Banco Sistema (exequente) e a JNR e seus sócios, os quais se sub-rogaram nos direitos do credor originário na Execução, como já autorizado pelo juízo.

Apesar de na época em que celebrado o ajuste a JNR figurava como terceiro, com a sub-rogação já admitida passou a integrar a lide como exequente.

Ademais, o art. 515,§ 2o, do CPC, dispõe que
A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

No mais, os termos consignados cuidam apenas de direitos disponíveis, os litigantes são capazes e os advogados que os representam têm procuração com poderes especiais para o ato (id no 103172973 - Pág. 2, 103172973 - Pág. 12 e 103172982).

Por outro lado, nas razões recursais as partes afirmam que
não há nada que obste a homologação, tendo em vista que
já houve o cumprimento das obrigações pelas Partes
(id no 103172967 - Pág. 9).

Importante destacar que o acordo vincula apenas as partes que o celebraram, e por envolver outras Execuções, caberá aos agravantes postularem a sua homologação também nos demais juízos, pois deve-se respeitar os limites da lide, sob pena de invadir a competência jurisdicional de outro magistrado, em ofensa ao princípio do juiz natural.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo para homologar o acordo de id no 103172979 e o seu aditivo de id no 103172979, com efeitos sob a Execução no 0001095-88.1998.8.11.0055.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso e homologo acordo acostado no ID. 103183780 e seu aditivo de ID. 103183780, cujos efeitos recaem exclusivamente sobre a Execução n.° 0000996-55.1997.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021